Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO ITBI. DISCUSSÃO DA BASE DE CÁLCULO. DÍVIDA LANÇADA EM NOME DA EMPRESA VENDEDORA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATO GERADOR DO ITBI. REGISTRO DO TÍTULO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacifico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o fato gerador do ITBI ocorre apenas com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis (STF, ARE 1.294.969, Tema 1.124, em repercussão geral). Precedentes do STJ e deste e. Tribunal de Justiça.
2. Ausente o fato gerador do ITBI, pela inexistência de registro do ato translativo no Cartório de Registro de Imóveis, tendo em vista que o processo de adjudicação compulsória ainda não transitou em julgado, não há obrigação da adquirente do imóvel em pagar o referido imposto, visto que ainda não é exigível.
3. O fato da adquirente ter solicitado a emissão de guia de recolhimento do ITBI, com o fim de discutir a base de cálculo do tributo, por si só, não constitui ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar a empresa vendedora do bem. 3.1. O lançamento da dívida referente ao ITBI em nome da empresa vendedora ocorreu por equívoco da administração pública, tendo em vista que a obrigação tributária referente à transação imobiliária ainda não foi plenamente constituída. Desse modo, não existe nexo de causalidade entre a conduta da adquirente do bem e os supostos prejuízos sofridos pela empresa pelo lançamento da dívida referente ao ITBI em seu nome, o que inviabiliza o pleito indenizatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.